Tribunal: STF
Processo: ARE 1296436
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330, 331 E 332 DO RISTF. PARADIGMA PROVENIENTE DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Uma vez limitada a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.
4. Nos termos do exigido no art. 1.043, I a III, do CPC/2015, o cotejo de paradigmas proferidos pela mesma Turma que proferiu o aresto embargado, por não ser proveniente de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, desserve à demonstração de divergência interna corporis.
5. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
6. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Mauro Garcez Moraes, de decisão monocrática em que neguei seguimento aos embargos de divergência manejados contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal da minha lavra, pelo qual negado provimento ao seu agravo interno em recurso extraordinário com agravo.
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular presente a divergência autorizadora do manejo dos embargos. Sustenta que “o respeitável Acórdão prolatado apresenta-se omisso e obscuro, tendo em vista que não fundamentou a decisão nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988 que prevê a garantia constitucional de obter do Estado as decisões judiciais e administrativas fundamentadas”. Afirma que “O tema em discussão no recurso extraordinário tem natureza constitucional (execução provisória da pena em face do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal), tendo a parte recorrente demonstrado a devida repercussão geral da matéria. O tema em discussão sobre a execução da pena antes do trânsito em julgado sem dúvida é de repercussão geral”. Aduz que “É possível verificar claramente que, tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à colação como paradigma, a questão girou em torno da discussão da execução provisória da pena, tema de suma importância, já declarado de repercussão geral. Assim sendo, requer seja sanado a omissão e/ou obscuridade do respeitável Acórdão”. Insiste na alegação de que o decisum embargado diverge de julgamento do RE 1.260.150-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15.5.2020. Requer o provimento dos embargos de divergência.
     Destaco que a Primeira Turma negou provimento ao agravo em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que o embargante não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, uma vez que “o aresto trazido à colação (RE 1260150 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes não provém de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal, mas trata-se de acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, mesmo órgão prolator do acórdão ora embargado”.
    Consignado, nessa linha, que “o cotejo de paradigmas proferidos pela mesma Turma que proferiu o aresto embargado, por não ser proveniente de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, desserve à demonstração de divergência interna corporis”. 
    De qualquer sorte, reitero que, no caso, a Turma, ao julgamento do agravo regimental, cingiu-se a confirmar decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, forte no entendimento de que o apelo, cujo trânsito era buscado, não preencheu os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, conforme arts. 102, III, da Constituição da República, e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC.
    Assim, uma vez limitada a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.
    Saliento não se ressentir dos vícios da omissão e da obscuridade, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade dos embargos de divergência, haja vista não preenchidos os requisitos dos arts. 1.043, I e III, do CPC e 330, 331 e 332 do RISTF.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora